Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702674-29.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A., PDCA S.A. APELADO: ANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E C I S Ã O STONE PAGAMENTOS S/A E OUTROS interpuseram apelação (ID 56845841) em face da sentença de ID 56845836, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, veiculados pelo ora apelado. É o relatório do necessário. Decido. O apelo é manifestamente intempestivo, consoante possível verificar, seja pelo sistema eletrônico de movimentações processuais, seja em atenção à certidão de ID 56845848. Com efeito, embora a certidão de ID 56845837 assevere que a sentença fora disponibilizada no DJe no dia 6/12/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, verifica-se que os recorrentes tomaram ciência da decisão impugnada no mesmo dia 6/12/2023, considerando-se, portanto, neste dia efetivada a intimação, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006: "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". É certo, ademais, que, de acordo com o art. 9o, § 1o, da referida Lei, "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais". Por fim, de acordo com o art. 231, V, do CPC, "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica". Estabelecidas essas premissas e constatada a ciência, pelos apelantes, do teor da sentença no dia 6/12/2023, inafastável a conclusão de que o último dia do prazo para a interposição do recurso foi 30/01/2024. Manifestada a insurgência um dia após, em 31/01/2024, o apelo é flagrantemente intempestivo. Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator